Tribunal: TJMT
Processo: 1027082-06.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027082-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), GEOVANI PEREIRA DA SILVA - CPF: 015.858.461-98 (PACIENTE), JUIZA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS MT00 (IMPETRADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO QUEROBIM DA SILVA - CPF: 801.852.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

SUSCITADA A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de tentativa de homicídio qualificado, que se deu em frente à casa da vítima, de maneira premeditada, por dois agentes armados, tendo sido o ofendido atingido de inopino pelos disparos que lhe alcançaram a região torácica, não indo a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade; fatores concretos e aptos a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027082-06.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARENÁPOLIS

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES

PACIENTE:

GEOVANI PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001202-31.2023.8.11.0026 (PJe), pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, VI, do Código Penal
, e
art. 14 da Lei n. 10.826/03.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que, investigado pelo homicídio qualificado de
Arthur Henrique dos Santos
, ocorrido em
24/10/2023
, o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia, oportunidade em que confessou a prática delitiva, porém, naquela data, a d. autoridade policial já havia representado pela sua prisão preventiva, pleito que restou posteriormente
acolhido
pelo d. juízo
a quo
.

Ao tomar conhecimento do decreto de prisão, em
03/11/2023
, novamente o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia. Pleiteada ao d. juízo
a quo
a revogação da segregação cautelar, o petitório restou
indeferido
pela autoridade judiciária de primeira instância.

Nesse contexto, sustenta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, mormente pela
ausência de seus pressupostos
, inexistindo qualquer evidência nos autos de que intencione furtar-se à aplicação da lei penal, sendo detentor ainda de
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa, identidade certa e trabalho lícito.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1001275-03.2023.8.11.0026 (ID 190706171).

Distribuídos os autos à minha relatoria pelo critério do sorteio, a liminar foi
indeferida
(ID 190836182), oportunidade em que se determinou a requisição de informações à d. autoridade acoimada coatora, que as carreou aos autos por meio do documento digital registrado sob o ID 191051191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 191168693).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GEOVANI PEREIRA DA SILVA
teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
nos autos do
Pedido de Prisão Preventiva n. 1001202-31.2023.8.11.0026 (PJe), com esteio na suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Por clareza, consigno já ter sido ofertada denúncia em desfavor do paciente e do corréu
Erivaldo Querobim da Silva
, vindo a ser a exordial recebida pelo d. juízo
a quo
em
14/11/2023
.

Colhe-se da preambular acusatória que, no dia
08/10/2023
, por volta das 21h50min, em residência localizada na Rua Presidente Vargas, na cidade de Arenápolis/MT, os denunciados
GEOVANI PEREIRA DA SILVA
e
Erivaldo Querobim da Silva
, conscientes da ilicitude de suas condutas, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar
Arthur Henrique dos Santos
, não consumando o intento delituoso por circunstâncias alheias às suas vontades.

Verte da denúncia que, na data fatídica, após discussão envolvendo a vítima
Arthur
e o acusado
Erivaldo
, o último se retirou da residência, passando a trocar ofensas com a vítima por meio de áudios de
Whatsapp
. Nesse cenário,
Erivaldo
, na companhia de seu sobrinho
GEOVANI
, posteriormente retornou ao local, chamando pela vítima
Arthur
.

Em sequência, no instante em que
Arthur
se aproximou do portão da residência,
GEOVANI
, munido de uma espingarda, desferiu disparos de inopino contra o ofendido, que não teve tempo de correr, logrando êxito em atingi-lo no peito; tudo enquanto
Erivaldo
apontava um revólver em direção ao padrasto da vítima,
Jando Roberto Schmitti
, que também se encontrava no local.

Arthur
passou mal e desmaiou, mas foi socorrido por seu vizinho e levado ao Hospital para receber pronto-atendimento, circunstância que obstou fosse a óbito.

Por esses fatos, tanto
GEOVANI
quando
Erivaldo
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Decretada a prisão preventiva do paciente em
27/10/2023
, o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia a fim de que fosse cumprido o mandado, em
03/11/2023
.

Nesse cenário, suscita o d. causídico
a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do increpado, especialmente em vista de seus
predicados pessoais favoráveis
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tentativa de homicídio qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do
modus operandi

por meio do qual restou tentado o delito contra a vida, bem como da necessidade de se
resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
No presente caso, a decretação da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade dos agentes traduzida pelo modus operandi de suas condutas delituosas, bem como para assegurar a integridade física da vítima
, a qual relatou no boletim de ocorrência de n.º 2023.306411 que tem
medo de sofrer um novo atentado, pois o suspeito Erivaldo, vulgo “Dinho”, tem passado de carro em frente à residência de sua mãe, devagar e olhando para a casa, lugar este onde a vítima encontra-se em recuperação.

É inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como no município de Arenápolis
, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor,
sendo evidente que crimes nas formas descritas nos autos, revestidos de violência trazem abalo à ordem pública.

É de se destacar que, como apontado pela Autoridade Policial,
o representado Erivaldo Querobim da Silva é contumaz na prática de crimes
, haja vista possuir condenação em primeira instância pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJe n.º 1000312-92.2023.8.11.0026) e está sendo processado pelo delito de homicídio qualificado tentado (PJe n.º 1000316-32.2023.8.11.0026).

Ademais,
destaca-se que o representado Geovani Pereira da Silva, ao invés de ir embora do local da discussão com seu tio, decidiu ir até o carro buscar uma espingarda para retornar e atirar na vítima.

Destarte,
mostra incontroverso que a manutenção da liberdade dos representados apresenta determinado nível de periculosidade, vez que após o fim de uma discussão com a vítima, voltaram ao local armados para continuar a discutir, o que ocasionou o ferimento na vítima realizado pelo disparo de arma de fogo, notadamente não vindo a óbito, por conseguir atendimento médico a tempo.

[...] Além disso,
considerando a forma como se deram os fatos, assim como o recente boletim de ocorrência confeccionado pela vítima, a qual teme por sua segurança, retratam, in concreto, a periculosidade dos agentes, a indicar a necessidade de suas segregações para a garantia da ordem pública, instrução processual e principalmente a integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
(TJ-MT 10168149220208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/10/2020).

Logo,
havendo indícios suficientes de materialidade e autoria, assim como demonstrado o periculum libertatis consubstanciado na necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, entendo que estão presentes e preenchidos os requisitos autorizadores, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar
”.

(Decisão de ID 133042987 — Autos n. 1001202-31.2023.8.11.0026).

Nessa esteira, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Com efeito, extrai-se da própria confissão do acusado perante a d. autoridade policial, que, na data fatídica,
Erivaldo
, seu tio, lhe mostrou mensagens de áudio enviadas por
Arthur
, nas quais eram proferidas diversas ameaças contra
Erivaldo
, bem como contra seus pais (avós de
GEOVANI
).

Posteriormente, enquanto os dois saíam juntos para jantar, passaram em frente à residência de
Arthur
, que teria gritado e proferido outras ameaças, o que fez com que ambos parassem em frente ao imóvel e começassem a discutir, contexto em que
GEOVANI
asseverou que tanto
Arthur
quanto seu padrasto estavam armados com facas.

Em meio à discussão,
Arthur
e
Erivaldo
entraram em vias de fato, vindo o paciente a buscar, no carro, uma espingarda comumente utilizada para caça, e disparar contra
Arthur
. Ainda conforme o paciente, logo após o fato, ele e
Erivaldo
empreenderam fuga, pegando a estrada no sentido de Nova Marilândia/MT e descartando a espingarda numa região de mata (ID 132831976 — autos n.
1001202-31.2023.8.11.0026).

Apesar das dissonâncias entre a versão de
GEOVANI
e do codenunciado
Erivaldo
, as quais também destoam da narrativa apresentada por
Arthur
, extrai-se de seu próprio relato que, em meio a uma discussão entre
Erivaldo
e
Arthur
, o paciente
muniu-se de uma arma de fogo
, da qual a vítima e seus familiares
sequer tinham conhecimento
, para
lhe desferir um tiro de inopino
; vindo, posteriormente, a empreender
imediata fuga
do local para, alegadamente,
se desfazer do armamento utilizado
.

Demais disso, não ignoro o teor do Boletim de Ocorrência n.
2023.311166, em que se consignou que uma espingarda de calibre .28, compatível com aquela utilizada para a execução do delito, foi
localizada no interior da residência do paciente
, tendo os agentes policiais ainda flagrado, por meio de monitoramento realizado por drone, o instante em que
Cleuza Pereira de Jesus
buscou escondê-la no quintal do imóvel (ID 133466338 — autos n. 1001202-31.2023.8.11.0026).

Por derradeiro, extrai-se do Boletim de Ocorrência n.
2023.306411 que a vítima
Arthur
procurou a polícia em
27/10/2023
para comunicar seu receio pela própria integridade física e psicológica, bem como de sua família, decorrente da constante presença de
Erivaldo
, de carro, na rua em frente à residência de sua genitora, “
passando devagar e olhando para a casa
”, oportunidade em que
Arthur
relatou estar registrando a ocorrência por “
temer sofrer um novo atentado
” (ID 133000526 — autos n. 1001202-31.2023.8.11.0026).

Nesse cenário, independentemente do alegado interesse do paciente em contribuir com a
apuração dos fatos
e o
regular andamento do feito
, argumento que se apoia no fato de ter comparecido espontaneamente, por duas vezes, à Delegacia, entendo, em sentido contrário, que tal fato
não afasta o
periculum libertatis
, bem delineado, como exposto, pelo
modus operandi

em que perpetrado o delito e pelo
risco à integridade física e psicológica da vítima
e de sua família
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição do claustro preventivo para garantia da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GEOVANI PEREIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023